Tribunal: TJMT
Processo: 1005491-86.2019.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005491-86.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IDILIO PIASSA - CPF: 537.003.920-87 (APELANTE), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), LUIS TIAGO BATISTA CARNETI - CPF: 993.241.130-20 (APELADO), MARCELA SANTANA MIRANDA - CPF: 910.846.606-87 (ADVOGADO), CAROLINA RODRIGUES MIRANDA - CPF: 036.268.621-19 (ADVOGADO), NADIR JARDIM SANTANA - CPF: 659.281.562-00 (ADVOGADO), FABIA SIGNORETTI TAVARES - CPF: 070.603.256-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CIVEIS – EMBARGANTE E EMBARGADO – PRETENSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA PELO CREDOR NA EXECUÇÃO – REVOGAÇÃO NA SENTENÇA – CORREÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – PRESUNÇÃO RELATIVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ HONORÁRIOS EM CASO DE INGRESSO COM AÇÃO JUDICIAL – ABUSIVIDADE CONSTATADA – CLÁUSULA DECLARADA NULA - ARBITRAMENTO SOMENTE NA AÇAO DE EXECUÇÃO – BIS IN EADEM - INTERPRETAÇAO DO ART. 827 E §§ DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1)- A presunção de que a parte não tem condições de arcar com o pagamento dos custos do processo é relativa. Constando dos autos que, ao contrário do que alega, o postulante à gratuidade da justiça em sede de processo de execução de elevado valor, não comprovou que efetuando o preparo iria comprometer suas necessidades básicas, agricultor com vários contratos bancários e outros elementos, correta é a decisão que, fazendo as razões de fato e de direito, revoga a gratuidade da justiça anteriormente deferida sem os predicados legais. Portanto, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça é uma medida saudável e justa, permitindo que as pessoas carentes tenham acesso ao Poder Judiciário e não àqueles que, sem requisitos legais, buscam fugir do pagamento dos emolumentos devidos. Neste viés, o processo de execução, somente terá seu prosseguimento após o regular pagamento dos custos processuais devidos que, no caso, deveriam ser antecipados., com fixação de prazo pelo juiz. Recurso do Credor, conhecido e desprovido.

(2)- Não podem as partes, a seus talantes, prefixar cláusula contratual o percentual de honorários advocatícios devidos na hipótese de ajuizamento de execução em juízo, motivado por eventual descumprimento pois somente compete ao magistrado fixar esta verba, como já o fez, dentro da dicção do art. 827 e seus §§ do Código de Processo Civil. Recurso do Executado/embargante conhecido e provido para que, do processo de execução sejam retirados tais valores, competindo ao credor, em cumprimento do acórdão, apresentar nova planilha que atenda aos requisitos legais.

(3)- Se o CREDOR teve seu recurso conhecido mas desprovido, dentro da norma do § 11, do art. 85, do CPC, os alcunhados honorários recursais, devem ser majorados os honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Convém, em primeiro aspecto, registrar o recurso do CREDOR vez que o magistrado de piso, fazendo suas razões de decidir, revogou a JUSTIÇA GRATUITA que, segundo o mencionado, no processo de execução, foi deferida sem qualquer analise a respeito dos requisitos necessários.

No que tange aos Embargos à Execução manejados por IDILIO PIASSA em face de LUIS TIAGO BATISTA CARNETT, todos identificados nos autos. Sustenta, em primeiro aspecto, indevida concessão da gratuidade da justiça. No mérito, abuso de cláusula contratual em que estabelece honorários advocatícios no contrato formatado entre as partes, almeja sua exclusão. Em sentença (ID-79273467), os embargos foram rechaçados (art. 487, I, do CPC), condenado o embargante nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a causa.

Já o CREDOR ingressa com recurso de apelação em face do INDEFERIMENTO, na sentença, da prestação jurisdicional gratuita.

Síntese necessária.

Providências necessárias para, a tempo, forma, modo, esta questão ser apreciada pela colenda 2a. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense.

Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO-RELATOR.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Analiso, em primeiro lugar a pretensão recursal trazida pelo credor onde este diverge do posicionamento do magistrado de piso que, fazendo suas razões de fato e de direito, revogou a gratuidade da justiça que, ao seu juízo, contrário as normas legais, foi inicialmente deferido.

O primeiro aspecto a ser observado é que esta questão diz respeito ao processo de execução e, sendo os embargos decorrentes do mesmo, se o CREDOR apelante efetuou o pagamento do preparo recursal, reside no caso a chamada preclusão lógica. Ou não tem numerário para pagar todos os custos do processo ou tem posses para tal.

E, no caso em comento, o magistrado foi cirúrgico em sua decisão a respeito do tema:

‘O Exeqüente se mostrou credor de quantia expressiva (cerca de R$ 400 mil) e apesar de dois apontamentos em órgãos de proteção ao crédito (o valor total é inferior a mil reais), sua declaração de imposto de renda indica a condição de produtor rural, com patrimônio rural expressivo e usufrui de linhas de crédito (uma delas efetivamente concedida em mais de R$ 600 mil) o que indica capacidade de pagamento. Logo, não vislumbramos que o mesmo seja incapaz de recolher o valor das custas da execução em apenso. Ressalvo ainda que o argumento em seu favor sustentado na resposta à impugnação é de que basta a declaração. Todavia, os fatos concretos apontam em outra direção, logo, revogo a concessão da gratuidade nos autos da execução’. (sic). (ID-79273467).

Portanto, no caso, malgrado a presunção de sinceridade do pedido, este deve ser visto em seus múltiplos e variados aspectos e, neste sentido, ao, na sentença, o magistrado indeferir a pretensão da justiça gratuita no processo de execução, cumpriu os requisitos da Lei 1.060/50 e do § 2o do art. 98 do CPC, já que analisou com seriedade esta questão ao chegar ao entendimento de que, n o caso em comento, não era caso de o credor, ajuizar execução de vultosa quantia e em face de outros aspectos comprovados nos autos e mesmo assim residir pretensão de n ao arcar com os custos do processo. E, entre as leis infraconstitucionais e a Carta Constitucional, em todos os seus aspectos esta deve ser preservada.

Portanto, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça é uma medida saudável e justa, permitindo que as pessoas carentes tenham acesso ao Poder Judiciário. Contudo, não reside qualquer óbice que pode ser revogada a qualquer tempo, desde que não estejam comprovados os requisitos prescritos a espécie, como no caso em que o CREDOR, de alta soma, trata-se de um produtor rural com nuances de ter contratos de alto valor com instituição financeira.

E o inciso LXXIV, do art. 5o, da Constituição Federal proclama: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Portanto, trata-se de uma norma de caráter vinculativo em todos os seus aspectos.

Nesta situação, correta a decisão que, no caso em comento, nas suis razões apostas linhas acima, revogou a GRATUIDADE DA JUSTIÇA concedida ao alvedrio da lei no processo de execução e determina o recolhimento do devido ao FUNAJURIS.

Por tal aspecto, se o processo de execução tramitou sem custas quitadas, o credor deverá depositar os valores devidos, sob pena de sobrestamento do processo, competindo ao magistrado fixar prazo razoável para o cumprimento da deliberação recursal.

Com estes argumentos, quando o bastante, conheço do recurso aviado pelo CREDOR e NEGO-LHE PROVIMENTO. Por tal aspecto, o processo de execução, em tramitação pelo Juízo de Primeiro Grau será sobrestado até que o CREDOR cumpra com o seu dever de ADIANTAR OS CUSTOS DO PROCESSO, de conformidade com o prescrito pelo art. 93 do CPC.

É como voto.

DO RECURSO DO EMBARGANTE.

Voto.

Colenda Câmara.

Em relação ao recurso aviado pelo embargante, temos na espécie, em grau recursal, tão somente a questão pertinente a revisão de cláusula contratual onde as partes firmaram instrumento em pagamento de honorários advocatícios, sendo estes incluídos, de plano, na execução promovida.

‘O não pagamento de qualquer parcela na data aprazada, importará em vencimento integral e antecipado do débito, sujeitando o DEVEDOR, além da execução do presente instrumento, ao pagamento do valor integral do débito, sobre a qual incidirá a aplicação da multa de 10%, juros de mora e correção monetária e maios custas processuais e honorários advocatícios na base de 20% sobre o total do débito. (Cláusula Segunda, Parágrafo Único, do contrato objeto do processo de execução)’.

Pois bem. Divirjo do posicionamento adotado pelo magistrado que subscreveu a sentença recorrida.

Isto porque, em primeiro aspecto, constata-se que o embargado, ao adicionar na execução, nos termos da cláusula acima transcrita, o recebimento de um valor que sequer comprova que despendeu. Creio que, na espécie, até que poderia ser considerada tal aspecto se tratasse de cobrança extrajudicial e com pagamento direito ao advogado que estivesse procedendo ao acordo para solucionar a pendência, sem necessidade de ingressou com o processo de execução.

Ingressando com o processo de execução, como no caso em comento, a questão passa a ser vista pelo crivo jurisdicional e, neste contexto, para tal, o Código de Processo Civil, a rigor do artigo 827 e seus §§ 2o e 3o, definem com clareza que ao advogado que ingressa com ação de execução, compete ao magistrado fixar honorários de 10% (dez por cento), reduzindo-os pela metade se, em três dias, houver o adimplemento total da obrigação por parte do executado. E, em sentido contrario, pode ser elevado até para 20% (vinte por cento) se rejeitados os embargos à execução.

Nesta toada, os títulos executivos são criados por lei e não por convenção das partes. E, a rigor do art. 24 da Lei 8.906/904, o contrato de prestação de serviços advocatícios são títulos executivo por excelência, isto é, aquele formalizado entre a parte e o advogado. Não vejo como uma cláusula contratual pode fixar honorários advocatícios de forma diversa do previsto em lei, ate porque se trata de direito disponível entre o advogado e a parte que o contrata, não é o caso em comento. Portando, não sendo caso de cobrança judicial, descabida esta cláusula contratual para, de plano, sem nenhuma prestação de serviços, o credor, que não é advogado, executar tal valor em uma cláusula onde reside total ausência de juridicidade.

Aliás, numa situação interessante, malgrado esta questão já tenha sido solucionada pelo magistrado de piso que, revendo posicionamento anterior, chamou o feito à ordem e indeferiu a prestação jurisdicional gratuita, pretende o embargante, além de não quitar os custos do processo, receber honorários, quando advogado não é e, em contrapartida, sequer pretende quitar os custos do processo, numa situação deveras insólita.

Neste viés, sem necessidade de alongamentos outros, temos que a cláusula contratual firmado entre as partes que prevê a possibilidade de cobrança através do processo de execução antecipada de despesas processuais e de honorários advocatícios, no caso de haver o ajuizamento de ação judicial é nula, porquanto as despesas processuais de cobrança são aquelas efetivamente despendidas nos autos da demanda e os honorários são fixados através do comando processual civil que disciplina a matéria (art. 827 e seus §§ do CPC).

Nesse seara, devem ser distinguidos os chamados honorários extrajudiciais, isto é, aqueles que os advogados cobram da parte em caso de acerto de situações existentes em sua banca e os devidos através de demandas, quer fixados em percentuais, quer fixados com equidade, dentro das previsões consubstanciadas pelo art. 85 e seus §§ 2o e 8o do CPP, caracterizando a citada clausula contratual uma exigência, além de ser ‘bis in eadem’, em verdadeira ignorância o próprio conceito dos alcunhados ‘honorários de sucumbência’.

Bem a propósito já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

‘APELAÇÃO CÍVEL – NEGOCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – AÇÃO DECLARATÓRIA – CLÁUSULA QUE PREVÊ COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. É abusiva previsão de cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais, decorrentes de inadimplemento contratual. (Recurso de Apelação Cível n. 70077583482, 15a Câmara Cível, Relator Desembargador OTÁVIO AUGUSTO DE FREITAS, julgado em 12/09/2018, fonte
www.tjrs.jus.br)
’.

‘APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Afastada a cláusula que prevê cobrança, sob pena de incidir em bis in eadem a dupla cobrança de honorários advocatícios do devedor. (Recurso de Apelação Cível n. 700793033301, 15a. Câmara Cível, Relator Desembargador OTÁVIO AUGUSTO DE FREITAS, julgado em 13/03/2019, fonte
www.tjrs.jus.br)
’.

No mesmo sentido o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. (ID-79270646).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONFISSÃO DE DÍVIDA - HONORARIOS CONTRATUAIS -- CLAUSULAS ABUSIVA - RECURSO A QUE SE DA PROVIMENTO. É abusiva cláusula contratual que impõe ao consumidor pagar honorários advocatícios e despesas com processo judicial. É tarefa de o juiz impor à parte vencida o pagamento de honorários que arbitrar e as despesas processuais, conforme expressa previsão legal. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.140999 -5/001, Relator (a): Des.(a) Domingos Coelho, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/03/2019, publicação da súmula em 27/03/2019)”.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CLÁUSULA PENAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAIS. 1 - O descumprimento do termo de confissão de dívida, decorrente do desrespeito ao prazo convencionado para o pagamento das parcelas, garante ao credor o direito à cláusula penal no percentual ajustado no acordo. 2 - Considera -se abusiva a cláusula que prevê a porcentagem de honorários advocatícios sucumbenciais para o caso de cobrança judicial do débito, pois incube ao julgador sentenciante fixar honorários sucumbenciais ao advogado do vencedor. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.236072 -8/001, Relator (a): Des.(a) José Flávio de Almeida, 12a CÂMARA CIVEL, julgado em 20/03/2019).

É deste sodalício pantaneiro os seguintes julgados:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL QUE DESSE ENSEJO À INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTIGOS 395 DO CÓDIGO CIVIL E 24 DA LEI N. 8906/94 – HONORÁRIOS FIXADOS QUANDO DO RECEBIMENTO DA EXECUÇÃO – COBRANÇA EM DUPLICIDADE QUE CARACTERIZARIA “BIS IN IDEM” – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 389 e 404 DO CÓDIGO CIVIL - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO. Mostra - se descabida a pretensão de recebimento de honorários advocatícios extrajudiciais, quando não demonstrada à cobrança extrajudicial, mormente já havia sido fixada a verba honorária na execução proposta, constituindo -se, neste caso, “bis in idem” a cobrança dos honorários contratuais, à luz dos artigos 389 e 404 do Código Civil. (N.U 0011982 -95.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 25/06/2019, julgado em 02/07/2019)’

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DO DEVEDOR - EXECUÇÃO DE DÍVIDA PARCIALMENTE PAGA - APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CC - RESTITUIÇÃO SIMPLES - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - CLÁUSULA CONTRATUAL QUE FIXA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 20% PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO E COBRANÇA JUDICIAL DA DÍVIDA CONFESSADA - ABUSIVIDADE - ARBITRAMENTO DE ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO JUIZ - EXEGESE DO § 4o DO ART. 20 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO . Os honorários advocatícios extrajudiciais por força de cláusula contratual são vedados por ofensa ao artigo 51, XII do CDC, bem como por ser atribuição exclusiva do juiz. (N.U 0007422 -20.2012.8.11.0003, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/08/2014, Publicado no DJE 01/09/2014)’.

FORTE NOS ARGUMENTOS ACIMA, estando presentes os requisitos de admissibilidade CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS. Contudo, nego provimento ao interposto pelo CREDOR onde pretendia a manutenção da Justiça Gratuita no Processo de Execução e dou provimento ao recurso aviado pelo DEVEDOR para decretar a nulidade da citada cláusula contratual e mandar excluir do quadro demonstrativo do processo de execução os HONORÁRIOS EXTRAJUDICIAS, invertendo o ônus da sucumbência. E, ante ao desprovimento do recurso do CREDOR, na forma do § 11, do art.85, do CPC, majoro a verba honorária cuja sucumbência foi invertida em mais 3% (três por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda, passando-o para 13%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021